Tribunal: TJDFT
Processo: 0744333-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. PROVA DA MORADIA. DECISÃO ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família e manteve a penhora do imóvel, sob o fundamento de que o executado não apresentou certidão negativa de outros bens, configurando ausência de prova necessária para afastar a penhora.
2. A questão jurídica consiste em analisar se a ausência de certidão negativa de outros imóveis impede o reconhecimento de impenhorabilidade de bem de família, mesmo quando há provas da utilização do bem como residência familiar.
3. Conforme o art. 1o, da Lei n. 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família visa proteger o direito à moradia da entidade familiar, assegurando um patrimônio mínimo para a subsistência digna dos seus integrantes.
4. O ônus probatório do executado é demonstrar que o imóvel é utilizado como residência familiar, não sendo exigida a comprovação de inexistência de outros bens como requisito exclusivo para a proteção da impenhorabilidade.
5. Havendo prova de que o bem penhorado sirva de residência pelo devedor e sua família, mostra-se irrelevante exigir que se demonstre a inexistência de outros bens, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade sobre o imóvel em questão.
6. No caso, o executado juntou provas de que reside no imóvel com sua família, por meio de contas de água e internet recentes em nome dos cônjuges, demonstrando a destinação do bem para moradia familiar, o que é suficiente para afastar a constrição.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.